Tribunal: TJSP
Processo: 1001170-06.2018.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Inserção indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por dívida não reconhecida – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade dos débitos anotados pelo réu – Inaplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça - Ofensa moral

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Inserção indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por dívida não reconhecida – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade dos débitos anotados pelo réu – Inaplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça - Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade e consequente procedência integral decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001170-06.2018.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante PAULO
SÉRGIO DE BORBA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de março de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001170-06.2018.8.26.0213 - Guará - Voto no 41349
2
VOTO No: 41349
APEL. No: 1001170-06.2018.8.26.0213
COMARCA: Guará (1a Vara)
APTE.: Paulo Sérgio de Borba (A)
APDO.: Banco Itaucard S.A. (R)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral
Inserção indevida do nome do autor nos cadastros de
inadimplentes por dívida não reconhecida Imutabilidade do
capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade dos
débitos anotados pelo réu – Inaplicabilidade da Súmula n° 385
do C. Superior Tribunal de Justiça - Ofensa moral
configurada Damnum in re ipsa Indenização devida
Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e
razoabilidade e consequente procedência integral decretada
nesta instância ad quem Recurso provido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. indenização por dano moral (alegada inclusão
indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por débito
não reconhecido, fls. 1/10 e 12/30) intentada por Paulo Sérgio de
Borba em face de Banco Itaucard S.A., julgada procedente em parte
pela r. sentença de fls. 75/80, de relatório a este integrado, para
declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$943,36, datado de
25.05.2018, relativo ao contrato no 001299554160000 (fl. 10),
confirmar a liminar concedida a fls. 11/13 e, consequentemente,
determinar a exclusão definitiva do nome do autor do cadastro de
inadimplentes do SCPC e SERASA, no que se refere ao aludido débito
(fl. 10) e, ante a sucumbência recíproca, impor o rateio igualitário das
custas e despesas processuais (art. 86 do CPC) e condená-los ao
pagamento dos honorários advocatícios de R$800,00, sendo 50%
destinados ao advogado do autor e os outros 50% ao patrono do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001170-06.2018.8.26.0213 - Guará - Voto no 41349
3
(art. 85, § 2o c.c. o art. 86, caput, do CPC), vedada qualquer espécie de
compensação (artigo 85, § 14, do CPC), observando-se quanto ao autor
o disposto no art. 98, § 3°, do referido Codex.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 85/88, o
autor postula o provimento a fim de que o banco réu seja condenado ao
pagamento da indenização por dano moral postulada.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 21).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. Ab initio, insta consignar a imutabilidade do
capítulo da r. sentença vergastada que reconheceu a inexigibilidade do
débito apontado indevidamente pelo apelado nos órgãos de proteção ao
crédito.
A lide recursal reside tão somente em aferir se houve
ou não cerceamento de defesa e, em caso negativo, a aplicabilidade ou
não da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça e,
consequentemente, a ocorrência ou não de dano moral indenizável em
virtude da anotação indevida do nome do apelante nos órgãos de
proteção ao crédito.
Primeiramente, insta registrar que o sobredito
verbete sumular não se aplica apenas aos casos em que a ação
declaratória c.c. indenização por dano moral é intentada contra o órgão
mantenedor dos cadastros de inadimplentes com fundamento na
ausência da notificação premonitória prevista no art. 43, § 2°, do
Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001170-06.2018.8.26.0213 - Guará - Voto no 41349
4
Tem também o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estendido a aplicação da supracitada súmula às ações ajuizadas em
face daqueles que promovem indevidamente a inserção do nome do
suposto devedor nos órgãos de proteção ao crédito, no caso, os
fornecedores de produtos ou serviços.
A propósito, do C. Superior Tribunal de Justiça colhe-
se a decisão monocrática prolatada pelo Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZE, em 26.10.2015, no Agravo em Recurso Especial n° 801.930-
MG (2015/0269852-1), tendo como agravante Adriano Gomes Carvalho
e agravada Recovery do Brasil Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios não Padronizados Multisetorial, cuja ementa e decisão
publicadas no DJe de 09.11.2015 seguem transcritas.
“AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA. APONTAMENTO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS PELA EXISTÊNCIA
DE REGISTROS NEGATIVOS ANTERIORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 385/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
DECISÃO
Depreende-se
dos
autos
que
Adriano
Gomes
Carvalho ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais contra Recovery do Brasil Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Multisetorial em
razão da negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção
ao crédito.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente
procedente o pedido somente para declarar a inexistência do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001170-06.2018.8.26.0213 - Guará - Voto no 41349
5
Em apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
negou provimento ao recurso do requerente em acórdão assim
ementado (e-STJ, fl. 171):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS

NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
-
INSCRIÇÕES
ANTERIORES - REPARAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - PROVA DE QUE
AS ANOTAÇÕES PRECEDENTES SÃO ILEGÍTIMAS - ÔNUS DA PARTE
INTERESSADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 385/STJ - SENTENÇA
MANTIDA.
- Se há negativações anteriores, não há que se falar
em dano moral em razão da inscrição indevida de nome em cadastro de
proteção ao crédito.
- É da parte interessada o ônus da prova de que as
negativações anteriores são resultado de fraude e que, portanto, são
ilegítimas.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados
(e-STJ, fls. 206-214).
Nas razões do recurso especial, Adriano Gomes
Carvalho alegou, em síntese, que 'a Súmula 385/STJ foi erigida tendo
como causa de pedir a ausência da comunicação prevista no art. 43, §
2o, da Lei n. 8.078/90, ou seja, não se aplica ao caso em apreço que
possui como causa de pedir a ausência de dívida' (e-STJ, fl. 221).
O apelo não foi admitido na origem, o que ensejou a
interposição do presente agravo.
Brevemente relatado, decido.
O acórdão estadual, analisando o conjunto fático-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001170-06.2018.8.26.0213 - Guará - Voto no 41349
6
probatório dos autos, concluiu que 'a existência das negativações
anteriores constitui fato inequívoco. De outro lado, a parte apelante não
fez prova de que se insurgiu contra todas as anotações do documento
de f. 20, pois a relação de ações que afirma ter ajuizado não permite
precisar, com segurança, a que anotações se referem' (e-STJ, fl. 177).
Dessa forma, correto o entendimento do Tribunal de
origem que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de
indenização por danos morais em razão da incidência do enunciado n.
385 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, 'da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento'.
Com efeito, esta Corte vem aplicando o referido
enunciado sumular também aos casos em que a ação de indenização é
ajuizada contra suposto credor que comandou a inscrição tida por
indevida e não apenas àqueles em que a ação é movida em desfavor do
órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, que deixa de
providenciar a notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC antes de
efetivar a anotação do nome do devedor.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RESTRIÇÃO
MANTIDA
INDEVIDAMENTE
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
PRESENÇA DE OUTRAS RESTRIÇÕES LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
385
DO
STJ.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
DESCABIMENTO.
1. Ao consumidor que detém outros registros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001170-06.2018.8.26.0213 - Guará - Voto no 41349
7
desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão
indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas o
dever da empresa que cometeu o ato ilícito de suprimir aquela inscrição
indevida.
2. O agravante não apresentou argumento novo
capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência
da Súmula n.o 385 do STJ.
3. Inexistindo impugnação específica, como seria de
rigor, aos fundamentos da decisão objeto do presente agravo
regimental, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal,
pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos
expendidos pela decisão recorrida. Incide, na espécie, a Súmula
182/STJ.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de
multa. (AgRg no REsp n. 1518352/RS, Relator o Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, DJe 19/5/2015.)
CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR
TERCEIROS. INCLUSÃO DOS DADOS DA USUÁRIA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
PRÉ-
EXISTÊNCIA
DE
OUTROS
REGISTROS
DESABONADORES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ.
1. Ao consumidor que detém outros registros
desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão
indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas o
dever de a empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001170-06.2018.8.26.0213 - Guará - Voto no 41349
8
indevida.
2. A usuária não apresentou argumento novo capaz
de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no
385 do STJ.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n.
560.188/MG, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
20/2/2015.)
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ENUNCIADO
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
INSCRIÇÕES
ANTERIORES.
VERBETE
385
DA
SÚMULA/STJ.
SEGUIMENTO NEGADO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão
alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. 'Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento' (Súmula
385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula
tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra
cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento
'quem já é
registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido
por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de
proteção ao crédito', cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari
Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001170-06.2018.8.26.0213 - Guará - Voto no 41349
9
credor que efetivou a inscrição irregular.
4. Hipótese em que a genérica e padronizada inicial
alega indevida apenas uma das quatorze inscrições que as instâncias
ordinárias verificaram existir em nome da autora em cadastro de
inadimplentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp
n. 1429279/MG, Relatora a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de
16/9/2014.).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em
recurso especial.”
Nesse contexto, insta anotar que nem sempre a
anotação indevida de nome de pretenso devedor nos órgãos de proteção
ao crédito por determinação de suposto credor acarreta indenização por
dano moral, pois se existirem, no momento da inserção, apontamentos
anteriores sem qualquer ressalva anotada no cadastro de que há ação
judicial em curso em que se discute a existência ou não do débito
apontado ou evidência ocorrer de que a inscrição na origem era lícita,
conforme entendimento cristalizado na Súmula n° 385 do C. Superior
Tribunal de Justiça, não haverá falar em dano moral indenizável.
Assinala-se que referido verbete não ofende o art. 5°,
inc. X, da Constituição Federal, mas fortalece o instituto do dano moral,
pois apenas se reconhece a ocorrência de lesão extrapatrimonial e
condena-se aquele que promoveu a inserção indevida quando inexistir
qualquer restrição creditícia precedente anotada em nome do
postulante da indenização por dano moral em relação àquela por ele
impugnada, porque, por óbvio, se há histórico de inadimplência,
inexiste razão para dizer que houve alguma lesão a direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001170-06.2018.8.26.0213 - Guará - Voto no 41349
10
personalidade ou até mesmo de abalo de crédito do acionante (que já se
encontrava abalado).
Por outro lado, inexistindo apontamentos anteriores
em nome do indigitado devedor em qualquer dos cadastros de
inadimplentes sediados no País, de acordo com jurisprudência
consolidada deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de
Justiça, a inscrição indevida de dívida já paga, inexistente ou não
contraída pelo suposto devedor, nos órgãos de proteção ao crédito
sempre presume dano moral, que deve ser indenizado pelo agente
causador da ofensa independentemente da prova de que o ofendido de
fato tenha se sentido humilhado, constrangido ou tenha havido abalo
ao crédito, bom nome e honra.
In casu, inaplicável a Súmula n° 385 do C. Superior
Tribunal de Justiça, pois todos os apontamentos anteriores de débitos
em nome do apelante foram excluídos dos cadastros de inadimplentes
antes de o banco apelado promover a inclusão do seu débito em
29.06.2018 (fls. 43/45), portanto, inexistia qualquer apontamento
anterior ou histórico de inadimplência, que é reforçado pelo extrato de
fls. 10, o qual demonstra somente a anotação promovida pela casa
bancária apelada, que deve ser condenada ao pagamento da
indenização por dano moral postulada.
Nesse contexto, sem sombra de dúvida, o dano
extrapatrimonial restou evidenciado, uma vez constatada a indevida
negativação do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito (fls.
10), o que redundou em vexame, humilhação, constrangimento e
qualificado abalo de crédito, produzindo inequívoca lesão de ordem
moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001170-06.2018.8.26.0213 - Guará - Voto no 41349
11
Registra-se, mais, por oportuno, que o dano moral
independe de prova, configurando-se mediante a própria prática de ato
potencialmente lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É
damnum in re ipsa.
Bem o ilustra a boa doutrina:
“(...) por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-
se em pressupostos diversos do dano material. Não há como, regra
geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em perícia a dor pela
morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo
desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas da
experiência (...) A razão da indenização do dano moral reside no próprio
ato ilícito.” (Venosa, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade
Civil. 3a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2003, vol. 4, p. 35).
4. Daí que, bem configurado o dano moral, resta
aferir o seu quantum.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, levando-se em conta o perfil econômico da vítima
(aposentado, fls. 1), a capacidade patrimonial da ofensora e as
circunstâncias do caso concreto, arbitra-se a indenização no valor de
R$8.000,00, com correção monetária pelos índices da tabela prática
deste E. Tribunal de Justiça utilizados para cálculo de débito judicial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001170-06.2018.8.26.0213 - Guará - Voto no 41349
12
partir desta data (Súmula n° 362 do C. STJ) e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação (arts. 405 e 406 do Código Civil
de 2002 c.c. o artigo 161, § 1°, do CTN).
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no patamar
estimado no item 4 acima, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica